Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSOS. REUNIÃO. DEVEDORES. IDENTIDADE. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 28 da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, “o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.”
2. A reunião das execuções fiscais exige que haja identidade dos devedores na CDA, a fim de justificar a conveniência da medida adotada pelo magistrado.
3. Recurso conhecido e provido.